Tribunal: TJMT
Processo: 1020184-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020184-79.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ALCIDO NILSON
AGRAVADO: JAMES ANTONIO BRESSAN e outros
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ALCIDO NILSON contra decisão proferida na Ação Ordinária De Indenização Por Perda De Posse E Propriedade De Imóvel Adquirido, C/C Perdas E Danos, Lucros Cessantes e Dano Moral no 1002841-90.2019.8.11.0037, da 3a Vara Cível de Primavera do Leste/MT, movida por JAMES ANTONIO BRESSAN e outros, em que se rejeitou suscitação preliminar de prescrição (id. 58896488).
O agravante sustenta que “o “evento danoso” que gerou a lide em tela ocorreu em outubro de 2015, por força de decisão judicial, proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos ajuizada por Francisco Pereira Viana Neto e sua mulher em face do Agravante (Alcido Nilson), que tramitou na comarca de Barra do Garças/MT (Numeração Única: 314-15.2004.811.0004; cÓDIGO: 39574; Número/Ano:141/2004) sendo assim, o prazo prescricional para reclamar a suposta indenização teve por termo final o ano de 2018, sendo que a presente demanda foi proposta em 20/05/2019”.
Defende que “o tema da prescrição da indenização de origem contratual e extracontratual, já foi de fato objeto de dissídio no Superior Tribunal de Justiça - STJ que em 2016 entendeu pelo prazo de 3 (três) anos para ambos (3a Turma do Superior Tribunal de Justiça); em 2018 passou a considerar o prazo de (10) anos (conforme o já mencionado EREsp 1.280.825); e, por fim, em 2019, passou-se a ser considerado o prazo de 3 (três), conforme julgamento do EREsp 1.281.594.”.
Argumenta que, “buscando segurança jurídica, o entendimento mais recente acerca do tema é o que deve prevalecer sobre qualquer outro anterior, desta forma, insta salientar que, seguindo o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, a indenização oriunda do inadimplemento contratual é matéria que prescreve em 3 (três) anos, conforme regra específica prevista no artigo 206, parágrafo 3o, inciso V do Código Civil”.
Requer o deferimento de liminar para se suspender o processo originário e, ao final, o provimento do recurso, com a extinção do feito com resolução de mérito, acolhendo-se a prescrição (id. 58896486).
É o necessário.
Decido.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
A tese entabulada pelo agravante não se sobrepõe, a princípio, ao entendimento do STJ, destacado na decisão agravada, de que, em se tratando de responsabilidade civil por descumprimento do contrato, o prazo prescricional é de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do CC (EREsp 1281594 / SP).
Ante o exposto, INDEFIRO o pleito liminar.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora